Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600116-40.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600116-40.2024.6.16.0008

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600116-40.2024.6.16.0008
que revogou a liminar anteriormente concedida e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de
Processo Civil, resolvo o mérito e julgou improcedente a presente demanda proposta pelo Partido
Social Democrático (PSD) em face de 100% Cidades e Participações Ltda.(Representação Eleitoral
com o fito de impugnar Registro de Pesquisa nº PR-08502/2024, com pedido liminar, movida pelo
Partido Social Democrático - PSD de São José dos Pinhais/PR em face da empresa 100% Cidades e
Participações Ltda. em virtude de suposta ausência de requisitos fundamentais à divulgação de
pesquisa registrada na Justiça Eleitoral. Segundo o Representante houve ausência de
aleatoriedade nos nomes apresentados aos entrevistados, além da metodologia de pesquisa não
prever a randomização, mas sim um questionário previamente estruturado. Sustenta, ainda, a
ausência de sistema de checagem e conferência dos dados, a ausência de ponderação por área
física, de informação quanto à obtenção de dados telefônicos dos entrevistados, bem como sobre
a comprovação quanto a origem dos recursos despendidos com a pesquisa. Pesquisa registrada
PR-08502/2024 em 31/07/2024, com divulgação em 06/08/2024 para o cargo de Prefeito em São José
dos Pinhais/PR). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
(EMBARGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136905
16/10/2024
09:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.955

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600116-40.2024.6.16.0008 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
EMBARGADO: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL
AUTOFINANCIADA. IRREGULARIDADE
FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE
C A P A C I D A D E
F I N A N C E I R A .
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Num. 44136905 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609475206200000043086887
Número do documento: 24101609475206200000043086887
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:32:05

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que determinou a suspensão da
divulgação de pesquisa eleitoral
autofinanciada, sob o fundamento de que a
empresa responsável não comprovou a
origem dos recursos financeiros suficientes
para sua realização, conforme exigido pela
Resolução TSE nº 23.600/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se há contradição no acórdão
embargado entre sua fundamentação e a
conclusão pela irregularidade formal da
pesquisa; (ii) verificar se a empresa cumpriu
com as exigências da legislação eleitoral
quanto à comprovação de capacidade
financeira para a realização da pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de
embargos de declaração é a de ordem
interna, entre os elementos da própria
decisão, e não a discordância da parte com
a interpretação jurídica adotada.

4. No caso concreto, a contradição alegada
não se verifica, uma vez que o acórdão
embargado é coerente ao concluir pela
irregularidade da pesquisa com base na
ausência de comprovação de capacidade
financeira, conforme exigido pela Resolução
TSE nº 23.600/2019.

5 . A s i m p l e s a p r e s e n t a ç ã o d o
Demonstrativo de Resultado do Exercício
(DRE) sem a comprovação efetiva da
origem dos recursos financeiros, diante de
balanço negativo e capital social
insuficiente, caracteriza descumprimento
das exigências legais para a realização de
pesquisa autofinanciada.

6. A tese jurídica do acórdão embargado foi
devidamente assentada, não havendo
omissão ou contradição, sendo a intenção
da parte embargante, na verdade, a
rediscussão do mérito, o que não é cabível
em sede de embargos de declaração.
Num. 44136905 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609475206200000043086887
Número do documento: 24101609475206200000043086887
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:32:05

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza embargos de
declaração é aquela interna à decisão,
verificada entre as premissas e a conclusão
do julgado, e não a divergência entre o
entendimento da parte e o que foi decidido.

2. A apresentação de Demonstrativo de
Resultado de Exercício sem comprovação
suficiente da origem dos recursos
financeiros caracteriza irregularidade formal
em pesquisa eleitoral autofinanciada, nos
termos da Resolução TSE nº 23.600/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts. 5º, XIV, e 220, § 1º; Resolução TSE nº
23.600/2019, art. 2º, § 11, "c"; CPC, art.
1.022.

Jurisprudência relevante citada: TSE, ED no
AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min.
Edson Fachin, DJE 03/12/2020; TSE, ED no
RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/10/2020;

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 44007274) opostos por 100% Cidades e Participações
em face do acórdão nº 63.990, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso para o fim
de julgar procedente a representação e suspender em definitivo a divulgação da pesquisa de
nº PR-08502/2024, sob pena de multa de R$ 53.205,00 a cada nova publicação realizada após a
publicação deste acórdão.

Num. 44136905 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609475206200000043086887
Número do documento: 24101609475206200000043086887
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:32:05

Alega a embargante que haveria contradição entre os fundamentos do acórdão ao impedir a
divulgação de uma pesquisa eleitoral com base na suposta incapacidade financeira da empresa
para autofinanciamento.

Contrarrazões pelo embargado, pela rejeição (id. 44038660).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão do dia 11/09/2024 (id. 44002134) e as razões foram protocoladas em 12/09/2024
(id. 44007274).

Intimada a embargada em 17/09/2024 (id. 44030879), protocolou suas
contrarrazões tempestivamente em 18/09/2024 (id. 44038660).

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, após fazer extensa digressão sobre o conteúdo
do acórdão embargado, o embargante aponta a existência de contradição entre a
fundamentação do acórdão e a sua conclusão pela irregularidade formal da pesquisa, o
que motivou o impedimento de sua divulgação.

Argumenta que "o v. Acórdão cria linha argumentativa no sentido de que,
para que haja restrição aos direitos de constitucionais de acesso à informação e de plena
liberdade de informar, expressos no art. 5º, inciso XIV e art. 220, §1º, ambos da
Constituição Federal, é indispensável a clara violação às regras posta na legislação
Num. 44136905 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609475206200000043086887
Número do documento: 24101609475206200000043086887
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:32:05

eleitoral".

Prossegue, aduzindo que "não é possível que, no caso sob análise, haja
conclusão de que houve clara violação à legislação eleitoral. Muito pelo contrário. A 100%
Cidades cumpriu devidamente com o requisito formal imposto pelo art. 2º, §11, alínea "c"
da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral ("TSE") 23.600/2019, ao apresentar o seu
Demonstrativo de Resultado de Exercício ("DRE") relativo ao ano de 2023, ano anterior
ao da realização da pesquisa. Ou seja, com a apresentação do documento, contata-se,
de plano, o inequívoco cumprimento à exigência legal".

O embargado, por sua vez, defende que não há contradição no acórdão, uma
vez que a empresa 100% Cidades Participações Ltda. não comprovou a origem dos
recursos necessários para realizar a pesquisa, como exigido pela Resolução TSE nº
23.600/2019, o que compromete a transparência e a confiabilidade dos resultados.

Ressalta que a apresentação do Demonstrativo de Resultado do Exercício
(DRE) de 2023 pela embargante indicava um balanço negativo, sem receita suficiente
para custear a pesquisa, o que inviabilizaria sua divulgação.

Cita ainda precedentes do TRE-PR, reafirmando que a comprovação da
capacidade financeira é um requisito objetivo e essencial para a regularidade de
pesquisas eleitorais autofinanciadas, e pede a manutenção da suspensão da pesquisa.

Pois bem.

Os embargos não prosperam.

Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a
oposição de embargos de declaração são somente aqueles internos à decisão inquinada,
isto é, quando há incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina
MARINONI:

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não
decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de
fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre
os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de
apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há
contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição
quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte.
A simples contrariedade não se confunde com contradição.

[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017,
p. 550]

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos
Num. 44136905 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609475206200000043086887
Número do documento: 24101609475206200000043086887
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:32:05

tribunais:

(...)

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto é,
entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da parte
acerca da questão. Precedentes.

(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]

(...)

2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).

(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]

(...)

4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.

(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]

(...)

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à decisão,
quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.

(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]

Portanto, considerando que a contradição apontada pela embargante estaria
configurada, segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a
fundamentação do acórdão em confronto com a sua conclusão, o que corresponderia a
uma incongruência lógica interna no voto condutor, os embargos devem ser conhecidos.

Contudo, devem ser rejeitados, porque a alegada contradição não se verifica.

Pelo contrário, a fundamentação do acórdão, principalmente na parte citada
pela embargante, concernente à necessidade de clara violação às regras da legislação
eleitoral para que haja restrição ao direito de informação, está congruente com a solução
adotada unanimemente pela Corte.

Isso porque, no acórdão embargado, considerou-se clara violação a não
comprovação de capacidade financeira para a realização da pesquisa, uma vez que os
documentos contábeis apresentados pela embargante não expressavam a referida
Num. 44136905 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609475206200000043086887
Número do documento: 24101609475206200000043086887
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:32:05

capacidade, pois apresentavam valores negativos.

Ora, a intenção das regras postas na Resolução n. 23.600/2019 é a de que haja a
comprovação de capacidade financeira para a realização da pesquisa, e a juntada de
documentos contábeis é exigida para que haja subsídios para a aferição de tal capacidade.

Considerar que não há clara violação apenas porque os documentos foram
juntados, independentemente de seu conteúdo, seria esvaziar o objetivo próprio da norma.

Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à
matéria impugnada, tendo constado do voto condutor do acórdão o seguinte:

A Resolução TSE nº 23.600/2019, em seu § 11, inciso "c", exige que, nos
casos de autofinanciamento, seja apresentado o Demonstrativo do Resultado
do Exercício do ano anterior, justamente para assegurar a transparência e a
capacidade financeira da empresa.

A recorrida, entretanto, não conseguiu comprovar a origem dos recursos suficientes para custear
essas pesquisas, o que compromete a regularidade do registro e a confiabilidade dos resultados
divulgados.

Conquanto a legislação permita que as empresas realizem pesquisas autofinanciadas, a falta de
comprovação financeira adequada levanta preocupações quanto à transparência e à integridade
dessas pesquisas. A Resolução TSE nº 23.600/2019 foi atualizada para combater a prática de
pesquisas fraudulentas, exigindo uma maior clareza sobre a origem dos recursos, especialmente
nos casos de autofinanciamento.

Nesse contexto, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, alertou para a irregularidade
formal da pesquisa, uma vez que a mera informação quanto à origem própria dos recursos não
basta para o atendimento dos requisitos estabelecidos em resolução quando o demonstrativo de
resultado de exercício financeiro da empresa claramente mostra a falta de capacidade financeira
para a realização da pesquisa em questão, uma vez que apresenta prejuízo de mais de R$
36.000,00 e capital social de apenas R$ 1.000,00.

A ausência de comprovação financeira por parte da empresa 100% Cidades configura infração
aos requisitos estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.600/2019 e a não identificação da efetiva
origem dos recursos para custear a pesquisa compromete a sua regularidade e, por conseguinte,
a confiabilidade dos dados divulgados ao público.

Fica claro, outrossim, que a embargante pretende a rediscussão do julgado, o
que não pode ser admitido na estreita via dos aclaratórios.

Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento em eventual recurso futuro.

Por fim, não se configurando quaisquer contradição, a manutenção do
acórdão é medida de rigor.

Conclusão
Num. 44136905 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609475206200000043086887
Número do documento: 24101609475206200000043086887
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:32:05

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600116-
40.2024.6.16.0008 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018, LUCAS DE MORAES CASSIANO
SANT ANNA - SP234707, RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486, ELIANE
CRISTINA CARVALHO - SP163004, EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697, PAULO
EDUARDO LEITE MARINO - SP276599, DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - SP164435,
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - SP196280, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES -
SP210077, PEDRO ROMUALDO SAULLO - SP357412, DIEGO GONCALVES FERNANDES -
SP301847, MAURICIO ANTONIO TAMER - SP328987, BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS
ROBERTO - SP390510, MAHE MOREIRA MAIA - SP358777, CAROLINA JAEN SAAD -
SP422974, ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - MG207242, ARIANE FULLER - SP434194,
GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON -
SP463909, GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - SP424475 - EMBARGADO:
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - Advogados do(a) EMBARGADO:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136905 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609475206200000043086887
Número do documento: 24101609475206200000043086887
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:32:05